Tribunal: TJPA
Processo: 0027982-90.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027982-90.2017.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO CAVALCANTE DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II
,
DO CPB.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
PRECEDENTES CITADOS.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS TEMAS TRATADOS NO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Leandro Cavalcante das Neves
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente

à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
a
rt. 157, §2º, II, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 4866648,
in verbis
:

“(...) que no dia 10 de novembro de 2017, José Adelson Leal Maciel caminhava pela Rua Nove de Janeiro, onde foi abordado por dois indivíduos que, mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraíram a mochila contendo pertences pessoais, a carteira e o telefone celular do ofendido. Segundo o órgão ministerial, a vítima perseguiu os agentes do roubo e acompanhou o denunciado até uma casa abandonada, aonde veio ele a ser preso em flagrante por uma guarnição da polícia. A exordial ressalta ainda que o telefone celular e a carteira do ofendido não foram recuperados. (...).
”

Em razões recursais, ID 4866656, pag. 12/20,
requer a defesa que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea ao caso em exame, e que a pena base seja imposta abaixo de seu mínimo legal, desconsiderando o enunciado disposto na Súmula 231 do STJ, por entender que enunciado se encontra em desacordo com a melhor interpretação do Direito Penal.

Por último, requer a expressa manifestação desta Corte sobre as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso, interposto.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

Requer a defesa que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea ao caso em exame, e que a pena base seja imposta abaixo de seu mínimo legal, desconsiderando o enunciado disposto na Súmula 231 do STJ, por entender que enunciado se encontra em desacordo com a melhor interpretação do Direito Penal.

Em que pese a insatisfação da defesa do recorrente, vejo que a decisão guerreada não possui nenhum ponto a ser corrigido, pois o magistrado a quo, ao reconhecer mas não aplicar a atenuante da confissão espontânea ao caso em estudo, agiu dentro dos parâmetros legais que o caso exige, pois como já se mostrou pacífico tanto nesta Corte de Justiça como em outros tribunais pátios, nenhuma atenuante poderá baixar a pena base aquém do mínimo permitido em lei, que no caso dos autos é de 4 anos de reclusão, tudo com respeito à súmula 231 do STJ, que assim diz:

“
SÚMULA 231
: A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

A Súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.

Conforme a jurisprudência acerca do assunto:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6.
Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)” Grifei

Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
PRECEDENTES
.
O Magistrado
a quo
apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(TJ-PA 08134652920218140006, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT DO CPB – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – IMPROCEDENTE – A IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA É ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias como neutras ou favoráveis ao réu. Desta forma, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante de confissão foi reconhecida pelo Magistrado a quo, porém, em razão da súmula 231 do STJ não foi possível a redução da pena.
A defesa pleiteia que seja reduzida a pena, desconsiderando a referida súmula, o que não merece prosperar. É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitiva
(7360828, 7360828, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-23)

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 15/06/2023